Tribunal: TJSP
Processo: 2295200-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Embargos do devedor - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Efeito suspensivo deferido pelo juízo de primeiro grau - Substituição da penhora por um seguro garantia judicial - Inconformismo do exequente - Descabimento - Seguro garantia judicial equiparado a dinheiro - Intelecção gramatical dos arts. 835, § 2o, e 848, parágrafo único, ambos do novo CPC - Entendimento em conformidade

Ementa:
Embargos do devedor - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Efeito suspensivo deferido pelo juízo de primeiro grau - Substituição da penhora por um seguro garantia judicial - Inconformismo do exequente - Descabimento - Seguro garantia judicial equiparado a dinheiro - Intelecção gramatical dos arts. 835, § 2o, e 848, parágrafo único, ambos do novo CPC - Entendimento em conformidade com precedente do Col. STJ, segundo o qual o exequente não pode recusar a substituição, contanto que o valor constante da petição inicial seja acrescido de 30% - Inconsistência do argumento de que o seguro tem prazo de vigência, porque, se não for renovado, o efeito suspensivo aos embargos será revogado nos termos do art. 919, § 2o, do novo CPC - Recurso desprovido.